Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-54.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001581-54.2017.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO CIRLEY REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena base seja imposta em seu mínimo legal, por entender a defesa que algumas circunstâncias judiciais não foram devidamente valoradas, existindo circunstâncias desfavoráveis que deverão ser valoradas favoravelmente ao apelante.

Tese parcialmente procedente. Redefinida duas circunstâncias judiciais para serem favoráveis ao recorrente. Pena base redefinida para importe menor, assim como a pena definitiva. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Capanema, em que é apelante
RAIMUNDO CIRLEY REIS DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Raimundo Cirley Reis da Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 17hs, a polícia militar após receber denúncia anônima da existência de tráfico de drogas, diligenciou ao local indicado e, lá chegando e sendo autorizada a entrada dos policiais na residência do denunciado, foi procedida revista no imóvel, sendo encontrado 31 (trinta e um) papelotes embalados e certa quantidade de material branco no interior de um recipiente, que ficou demonstrado ser Cloridrato de Cocaína.

Em razões recursais
, alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser revista, para que a pena base seja redefinida em seu patamar mínimo permitido, posto que a circunstância da personalidade e os motivos do crime são favoráveis ao recorrente, devendo também ser dispensada a pena de multa, por ser o apelante pobre no sentido da lei, comunicando-se ao juízo a quo da referida decisão. Requer também a expressa manifestação desta Corte sobre as matérias discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que seja afastada a avaliação negativa dos vetores da personalidade e da consequência do crime.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser revista, para que a pena base seja redefinida em seu patamar mínimo permitido, posto que a circunstância da personalidade e os motivos do crime são favoráveis ao recorrente, devendo também ser dispensada a pena de multa, por ser o apelante pobre no sentido da lei, comunicando-se ao juízo a quo da referida decisão. Requer também a expressa manifestação desta Corte sobre as matérias discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da mesma.

O Magistrado de primeiro grau, quando da dosimetria penal, no que tange a pena base, ID 4430721, a formulou nos seguintes termos
:

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito”
grande quantidade de substância entorpecente, de alto poder viciante
, demonstrando por suas características de acondicionamento e armazenamento, que era essa substância tóxica destinada à traficância.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o acusado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o réu em 09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a irresignação da parte apelante merece parcialmente prosperar, haja vista que o juízo a quo não procedeu a devida fundamentação das circunstâncias judicias da personalidade e das consequências do crime, devendo, neste caso ser reanalisada essa primeira fase dosimétrica para considerar como favoráveis ao apelante essas duas circunstâncias judicias, redefinindo a pena base, levando em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis já existentes, para o importe de 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 250 dias multa.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Inexistente causa de aumento de pena.

Existente a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, passando a reprimenda para o importe de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 240 dias multa, quantum este que torno definitivo.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU parcial provimento
, redefinindo a pena base, assim como a pena final, para o importe de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 240 dias multa, nos termos acima expostos, redefinindo também o regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém,
14
de
junho
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 17/06/2021